Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712809-54.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: BENEDITO ANTONIO PACHECO RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR ORIENTAÇÃO DE FALSO PREPOSTO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretende o recorrente a declaração de inexistência de débito, a restituição da quantia de R$ 10.350,03 (dez mil trezentos e cinquenta reais e três centavos), na forma dobrada, bem como pede o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 3. Conforme exposto na inicial, o recorrente é titular de conta corrente junto ao banco réu/recorrido. Narra que, no dia 10.07.2024, constatou que foram creditados em sua conta as quantias de R$ 21.000,00 e de R$ 6.500,00 decorrentes de dois contratos de empréstimos que não teriam sido realizados ou autorizados pelo recorrente. Também relata que verificou a realização de três transferências via PIX para contas de terceiros desconhecidos, nos valores de R$ 2.850,02, R$ 19.985,02 e R$ 7.500,01, que também não teriam sido autorizadas pelo recorrente. Alega que comunicou ao recorrido a ocorrência de fraude e que, no entanto, teve estornado somente o valor de R$19.985,02. 4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “(...)das provas produzidas pelas partes, verifica-se que não há sequer indício de falha na prestação de serviço pelo réu, apta a justificar o acolhimento dos pedidos do autor”. 5. Nas razões recursais, o recorrente pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, argumenta que a sentença não teria observado a jurisprudência acerca da resolução de conflitos que envolvem a aplicação de golpes em face de consumidores por meio de instituições financeiras, tendo sido colacionado, para tanto, precedente das Turmas Recursais. Além disso, sustenta que as fraudes praticadas contra si destoam de seu padrão de consumo, o que configuraria falha na prestação do serviço bancário, com base na responsabilidade objetiva prevista na Súmula n. 479 do STJ. Outrossim, defende que a sentença deve ser reformada, porquanto não teria observado o comportamento contraditório do recorrido, somado ao fato de o recorrido não ter adotado as cautelas necessárias à preservação da inviolabilidade dos dados pessoais do correntista. Também argumenta que o estorno de parte da quantia subtraída daria azo à responsabilização do recorrido, pois estaria confirmada a falha na prestação do serviço. Com disso, defende fazer jus à restituição dos valores subtraídos, bem como a reparação por alegados danos morais. 6. Contrarrazões ao ID 69005370. 7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados em grau recursal, defiro o benefício ao recorrente. III. Questão em discussão 8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se, no caso, os danos sofridos pelo recorrente teriam nexo de causalidade com a atividade promovida pelo banco recorrido, de modo a configurar o dever de indenizar. IV. Razões de decidir 9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990). 10. A súmula 479 do STJ firmou o entendimento de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 11. No caso, contudo, entendo que não houve participação dos prepostos do banco recorrido para a consumação da fraude, de modo a caracterizar o fortuito interno. É certo que crescente o número de fraudes perpetradas por terceiros envolvendo instituições bancárias. No entanto, cada caso deve ser analisado em sua particularidade. No caso dos autos, razão não assiste ao recorrente, conforme se evidenciará. 10. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Não obstante as alegações do recorrente, não há indicação de participação do recorrido, ainda que indireta, apta a responsabilizá-lo. O recorrente, na inicial, narra que recebeu ligação de pessoa que se identificou como suposta agente de segurança do banco recorrido, vindo, por orientação desse suposto empregado do banco, a realizar transações sabidamente fora do escopo da atividade bancária. É de conhecimento público e, com base nas regras de experiência, que os prepostos das instituições financeiras não solicitam transferências de valores a si, ou a outrem, a fim de sanar eventual tentativa de fraude, de modo que, no caso, o recorrente não adotou as cautelas necessárias ante a engenharia social empregada pelo fraudador. 11. A ausência de responsabilidade do banco recorrido é afastada diante da ausência de provas e de verossimilhança das alegações do recorrente, assim como entendeu o juízo de origem. Além disso, o documento de ID 69004368 - Pág. 2 também evidencia falta de prudência do recorrente, uma vez que o número de contato utilizado pelo fraudador destoa flagrantemente do padrão numérico das centrais de atendimento. 12. Assim, não há nos autos qualquer prova de que o fraudador detinha os dados do recorrente. Por outro lado, o boletim de ocorrência juntado ao ID 69004368 apresenta declaração unilateral prestada à autoridade policial, não tendo sido apresentadas as conclusões de eventual inquérito policial, de modo a imputar ao recorrido possível falha a atrair o fortuito interno. Cumpre ainda ressaltar que sequer foram apresentadas as conversas que o recorrente supostamente teria realizado com o fraudador por meio de aplicativo de mensagens. 13. Logo, restou configurada a culpa exclusiva do consumidor para a consecução da fraude, de forma que o dano material suportado não pode ser imputado ao banco recorrido, pois rompido o nexo causal (artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC). Precedentes: Acórdão 1940166, 0700223-52.2024.8.07.0016, Relatora: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30.10.2024, publicado no DJe: 18.11.2024; Acórdão 1960256, 0704069-89.2024.8.07.0012, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24.01.2025, publicado no DJe: 07.02.2025; 14. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". No caso, entretanto, não restou demonstrada a prática de ato ilícito pelo recorrido. V. Dispositivo 15. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos 16. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.” (Acórdão no 1985545, 0712809-54.2024.8.07.0006, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 04/04/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. I. Admissibilidade 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. II. Caso em exame 2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão de ID 70597470, que negou provimento ao recurso inominado por si interposto, a fim de manter a sentença de ID 69004407, a qual julgou improcedentes os pedidos. 3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência do vício de omissão, ao fundamento de que o acórdão proferido por este Turma Recursal teria deixado de enfrentar as alegações recursais que envolvem a violação dos princípios do devido processo legal, da isonomia, da segurança jurídica e da força vinculante dos precedentes. Aduz que o item n. 5.1 do recurso inominado não teria sido examinado e que o acórdão não teria realizado “distinguishing” e ou “overruling” do precedente invocado nas razões do inominado, deixando, assim, de cumprir o disposto no artigo 926 do CPC, somado ao fato de ter deixado de seguir o informativo de jurisprudência n. 461/TJDFT. Acrescenta que teria havido ausência de enfrentamento do item n. 5.2 de seu recurso. Também sustenta que o acórdão deixou de analisar as arguições envolvendo a confissão e o comportamento contraditório do réu/embargado. Outrossim, aduz que este colegiado deixou de enfrentar as alegações envolvendo a necessidade de condenação do embargado em razão da repetição de indébito. 4. Contrarrazões ao ID 71163014, em que o embargado pede o não provimento do recurso, bem como a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. III. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício de omissão apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado. IV. Razões de decidir 6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos. 7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos. 8. No caso, não há omissão a sanar. Isso porque, ao contrário do que sustenta o embargante, a fundamentação do acórdão consigna expressamente as razões para a manutenção da sentença, de modo que pretende o embargante ajustar o acórdão recorrido ao seu particular entendimento. 9. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021). 10. A ausência do vício apontado indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita. 11. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", razão pela qual se mostra desnecessária manifestação sobre repetição de indébito, pois reconhecida culpa exclusiva do embargante. 12. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, este não comporta acolhimento, uma vez que o mero exercício da faculdade de interposição de recurso não configura qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, sem prejuízo de reanálise em caso de eventual 2o recurso de embargos manifestamente protelatório. 13. Do prequestionamento. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado n.o 125 do Fonaje). V. Dispositivo 14. Embargos conhecidos e rejeitados.” (Acórdão no 2005296, 0712809-54.2024.8.07.0006 Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/06/2025, publicado no DJe: 11/06/2025.)” A parte recorrente sustenta violação ao art. 1°, III, art. 3°, I, art. 5°, caput, X, XXXII, LV, LXXIX art. 37 e ao art. 93, IX da CRFB, em razão o acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou improcedentes os pedidos. Defende a necessidade da declaração de inexistência de débito, a restituição da quantia de R$ 10.350,03 (dez mil trezentos e cinquenta reais e três centavos), na forma dobrada, bem como pede o arbitramento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão da gratuidade outrora conferida. Há contrarrazões. Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Outrossim, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Não somente inexiste repercussão geral pela ausência de prequestionamento direto e explícito no âmbito dos juizados especiais, conforme tema 798 e 800 de Repercussão Geral, bem como, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegada (art. 5o, LIV da CRFB) depende da análise da interpretação dada ao art. 14, § 3o, inciso II, do CDC, que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa à análise acerca dos fundamentos ensejadores do arbitramento de indenização por danos morais, havendo óbice a pretensão recursal, consoante enunciado no 279 de Súmula do STF, pelo que se nega seguimento nos termos do art. 1.030, V do CPC. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que a decisão recorrida observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 30 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal